Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos e determinar sua liberação integral. O embargante alega omissão quanto à especificação dos contratos, à natureza salarial de parte dos valores e à necessidade de comprovação da destinação para o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado no tocante à origem dos valores bloqueados, à sua natureza salarial e à necessidade de comprovação da destinação para fins de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, independentemente da comprovação de sua destinação.
4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios formais, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, §§ 1o e 2o; art. 1.022, II.